Tribunal: TJDFT
Processo: 0033009-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS EM FAVOR DA EMPRESA APÓS A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE MENSALIDADE EM SISTEMA. TIPICIDADE DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR DO PREJUÍZO ACIMA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. Todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, § 4o, do CP) estão presentes e foram devidamente demonstradas pelo acervo probatório. O réu, mediante ardil e engodo, agiu com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagem ilícita, para si, gerando prejuízo à vítima, porquanto, embora a tenha induzido a conceder gratuidade, alimentando o sistema da empresa com informações favoráveis à concessão do benefício, recebia do condomínio a quem a gratuidade fora concedida anteriormente mensalidade de manutenção de elevadores, por meio de cheques que lhe eram emitidos. O binômio vantagem ilícita e prejuízo alheio, que rege o crime de estelionato, restou comprovado.
3. No caso, não há espaço para aplicar-se o Princípio da insignificância, porquanto o prejuízo alcançou a cifra de R$ 8.021,91, bem acima do que a jurisprudência do STJ fixou como parâmetro para o benefício, ou seja, 10% do salário-mínimo vigente à época do crime.
4. Pode ser valorada negativamente a culpabilidade, quando se verifica que o agente criminoso exerce função relevante na empresa vítima e utiliza-se de sua posição de prestígio para violar a confiança nele depositada e obter com maior facilidade a vantagem patrimonial ilícita.
5, A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que podem ser valorados como maus antecedentes os crimes cometidos anteriormente ao examinado, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.